Tribunal: TJPA
Processo: 0801829-63.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801829-63.2021.8.14.0201

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO MATEUS PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por má gestão da conta individual do PASEP de titularidade do autor, ANTONIO MATEUS PEREIRA DA SILVA, com condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, pretendendo, em verdade, rediscutir o mérito da decisão desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Federal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da prescrição quinquenal; (iii) avaliar a alegada omissão na concessão da gratuidade de justiça ao autor; (iv) verificar se houve omissão ou erro quanto à comprovação dos danos materiais e morais; e (v) apurar eventual omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

A alegação de ilegitimidade passiva e de competência da Justiça Federal foi enfrentada no acórdão, que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual diante da má gestão de recursos e falhas na prestação do serviço.

Quanto à prescrição, o acórdão aplicou a teoria da actio nata, considerando que o prazo prescricional somente se iniciou com o acesso do autor aos extratos detalhados, que revelaram os alegados desfalques, afastando-se, assim, a prescrição quinquenal.

A concessão da gratuidade de justiça foi mantida, com base na declaração de hipossuficiência do autor, não afastada por prova robusta em sentido contrário, conforme exige o art. 99, § 3º, do CPC.

A conclusão sobre a existência de danos materiais e morais foi baseada na valoração das provas constantes dos autos, sendo incabível sua rediscussão na via estreita dos embargos de declaração.

A suposta omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não se sustenta, pois a fundamentação adotada baseou-se integralmente no regime jurídico da responsabilidade civil por falha na gestão de serviços públicos, sendo suficiente para amparar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito da decisão, especialmente quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por má gestão de conta do PASEP, e a Justiça Estadual detém competência para processar e julgar tais ações.

A contagem do prazo prescricional se inicia com a ciência inequívoca do dano pelo titular da conta, nos termos da teoria da
actio nata
.

A gratuidade de justiça é válida enquanto não infirmada por prova robusta em sentido contrário.

A discussão sobre a suficiência de provas e a extensão dos danos é matéria de mérito, não passível de revisão por meio de embargos de declaração.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(Apelante) contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma (ID 29189073) , que, ao que se depreende dos autos, examinou a Apelação Cível interposta contra a sentença de primeiro grau. O Acórdão embargado, cuja ementa e relatório constam nos IDs 29189070 e 29189072 , resultou no julgamento do recurso, e o voto proferido encontra-se no ID 29189072.

O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, buscando, em essência, o reexame de questões já decididas. Os Embargos de Declaração foram opostos em 15/09/2025.

A matéria de fundo do presente recurso envolve pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado por ANTONIO MATEUS PEREIRA DA SILVA (Apelado), sob a alegação de má gestão dos valores de sua conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil S/A, apontando, entre outras irregularidades, saques indevidos, ausência de creditação de valores e a incorreta aplicação dos índices de correção monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se, exclusivamente, a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No presente caso, verifica-se que o Acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios, mas reflete o posicionamento desta Corte acerca da matéria, devidamente fundamentado nas provas e na legislação aplicável.

A pretensão do Embargante, na realidade, revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, buscando a rediscussão do mérito e o prequestionamento a partir de sua própria ótica, o que é manifestamente inviável na estreita via dos aclaratórios, sob pena de lhes desvirtuar a finalidade.

Passo, contudo, a analisar e refutar, ponto a ponto, as alegações do Banco do Brasil S.A., demonstrando a inexistência dos vícios apontados.

Ilegitimidade Passiva e Competência da Justiça Federal:
O Embargante reitera a tese de que seria parte ilegítima, por ser mero agente operador do PASEP, e de que a competência seria da Justiça Federal.

Esta alegação foi expressamente afastada no Acórdão, o qual se baseou na premissa de que a causa de pedir não se restringe à discussão sobre critérios de correção monetária definidos por atos normativos, mas incide sobre a
má gestão do fundo e a falha na prestação do serviço
pelo Banco, com saques e desfalques alegados.

A jurisprudência consolidada orienta que, quando a controvérsia envolve questões atinentes à fiscalização da conta, à entrega de extratos e à ocorrência de saques ou desfalques, subsiste a legitimidade passiva do Banco do Brasil na qualidade de administrador do PASEP, o que firma a competência da Justiça Comum Estadual.

Assim, o Acórdão enfrentou a questão de forma clara e suficiente, sendo certo que a adoção de tese jurídica contrária à defendida pelo Embargante não configura omissão ou contradição no julgado.

Prescrição Quinquenal:
O Embargante insiste na aplicação da prescrição quinquenal a partir da data do saque ou da aposentadoria do servidor.

O Acórdão considerou a peculiaridade do caso concreto, em que o servidor/apelado alegou dificuldade de acesso aos extratos detalhados da sua conta individual, aplicando a teoria da
actio nata
.

A lesão ao direito, capaz de deflagrar o prazo prescricional, somente se torna manifesta e conhecida a partir do momento em que o Apelado obteve acesso aos extratos detalhados que demonstraram os desfalques alegados, o que afasta o reconhecimento da prescrição no caso, conforme já decidido na Apelação. O reexame deste fundamento é vedado em sede de Embargos de Declaração.

Gratuidade de Justiça:
O Banco do Brasil impugna o benefício concedido ao Apelado.

O Acórdão manteve a concessão da Gratuidade de Justiça, uma vez que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Apelado goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi elidida por prova robusta em contrário produzida pelo Embargante, conforme exigido pelo art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ausência de Comprovação de Dano Material e Moral:
O Embargante questiona a conclusão do Acórdão de que a documentação acostada seria suficiente para comprovar o dano, especialmente ante a revelia decretada na origem.

Tal ponto constitui clara tentativa de revisão do mérito e da valoração das provas, matéria exaustivamente examinada por esta Turma. A suficiência dos elementos probatórios e a fixação da indenização por danos, inclusive moral, foram resultado da cognição plena do recurso de Apelação e da análise da prova pré-constituída.

A discordância do Embargante quanto à interpretação das provas e à conclusão jurídica adotada não se amolda à figura da omissão ou contradição, mas apenas demonstra o seu descontentamento com a conclusão alcançada.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor:
Por fim, o Embargante aponta a ausência de manifestação expressa sobre a inaplicabilidade do CDC. Contudo, a motivação do Acórdão foi integralmente baseada nos fundamentos próprios do Direito Administrativo e da responsabilidade civil por falha na gestão de serviços públicos por instituição financeira, sendo a motivação suficiente e apta a sustentar a decisão.

Diante do exposto, VOTO no sentido de REJEITAR os Embargos de Declaração
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o Acórdão em seus exatos termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2025